Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727831-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALISSON MATHEUS FAGUNDES VALENTIM IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO em favor de WALISSON MATHEUS FAGUNDES VALENTIM, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id. 61242977 – pp. 1/3) que, nos autos no 0723964-69.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente (Id. 61242980 – pp. 99/105). Eis o teor das decisões: “WALISSON MATHEUS FAGUNDES VALENTIM, devidamente qualificado nos autos supramencionados, por intermédio de seu Defensor, formula pedido de revogação de prisão, alegando, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos para a segregação cautelar. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere (ID n. 200250748). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID n. 201793094). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/06. Com efeito, a prova da materialidade dos crimes e o perigo do estado de liberdade de WALISSON foram bem delineados por este Juízo na recente decisão que decretou a prisão preventiva no dia 29 de maio de 2024 (ID n. 198577640 do PJe 0721030-41.2024.8.07.0001). Vejamos: “(...) A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no procedimento cautelar n. 0708768-59.2024.8.07.0001, que retrata uma minuciosa investigação conduzida pela 24a DP/DF para apurar a atuação de um grupo criminoso voltado ao tráfico interestadual de entorpecentes. Em abril de 2023, foi iniciada uma investigação para verificar a atuação de um grupo criminoso envolvido no transporte e difusão de entorpecentes, baseando-se no Relatório n. 135/2023 da 24a DP/PCDF (ID n. 189326147). As suspeitas surgiram após o recebimento de diversas denúncias anônimas pelo DICOE, que citavam nominalmente Carlos Gilvan, Aline, Philip e William como traficantes de drogas. Conforme o relatório, desde 2021, os investigados Carlos Gilvan (vulgo "Pezão"), Aline, e Philip (vulgo "Gordinho") estariam associados a William Alves Ferreira (vulgo "Cofrinho") com o objetivo de fornecer e difundir drogas, notadamente cocaína, maconha e substâncias sintéticas. Com o tempo, as denúncias foram se intensificando, incluindo informações sobre a evolução patrimonial dos investigados, que seria incompatível com as atividades lícitas desempenhadas por eles. Devido ao caráter detalhado das denúncias, que incluíam informações sobre patrimônio, modus operandi, local de traficância e tipo de entorpecente, os policiais da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 24a DP iniciaram diligências de campo para verificar a procedência dessas informações. Embora não tenha sido categoricamente verificada nenhuma transação ilícita, é importante destacar que as informações sobre veículos, identidade física e endereços dos investigados foram confirmadas. Corrobora o conteúdo das denúncias anônimas o fato de que William, vulgo "Cofrinho", foi detido em flagrante no dia 29 de agosto de 2022 pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, ocasião em que foi apreendida uma significativa quantidade de substância entorpecente. As investigações foram corroboradas pelo fato de que os investigados possuem várias fotografias juntos nas redes sociais, incluindo uma em que Philip, Gilvan e William aparecem em Foz do Iguaçu/PR. Durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles alegaram que foram ao Paraguai para adquirir celulares, mas, devido aos altos preços, decidiram não comprar. Contudo, essa justificativa é questionável, considerando a distância de mais de 1.000 km entre o Distrito Federal e o estado do Paraná. Adicionalmente, de 2021 a 2022, Philip foi registrado como proprietário de um veículo Porsche 911 Carrera, avaliado em um milhão de reais, sem apresentar uma renda condizente com tal aquisição. A partir da autorização para interceptação telefônica constante nos autos n. 0716468-23.2023.8.07.0001, foi elaborado o Relatório n. 202/2023 pela 24a DP/SRD (ID n. 189326148). Este relatório trouxe informações cruciais para o aprofundamento das investigações, evidenciando que os suspeitos mantêm comunicações frequentes com indivíduos de vasto histórico criminal e realizam operações financeiras suspeitas. Além disso, conforme descrito no relatório policial n. 231/2023 – 24a DP/PCDF (ID n. 189326149), foram obtidas evidências de que os investigados são responsáveis por um carregamento de drogas interceptado pela PRF no dia 12/05/2023. As investigações também indicaram que vários dos investigados viajaram para regiões de fronteira sem motivo plausível, retornando ao Distrito Federal em pouco tempo. Durante essas movimentações, foram apreendidos 700 kg de maconha, atribuídos ao grupo investigado. Em outra ocasião, após uma viagem ao estado de Goiás, uma grande quantidade de pasta base de cocaína foi apreendida com o investigado Wilton, que confessou estar distribuindo a substância no Distrito Federal. Também chamou a atenção o intenso fluxo de comunicações trocadas pelos investigados, que, em um curto período, enviaram entre si centenas de mensagens. Nos dados armazenados nas contas iCloud vinculadas aos investigados, foram encontrados elementos que indicam conduta ilícita. Segundo os investigadores, havia várias fotografias de drogas e cadernos com registros contábeis do tráfico, incluindo cobranças de juros. Adicionalmente, foram encontrados comprovantes de transferências PIX de valores elevados, incompatíveis com a condição financeira dos investigados. Além disso, vídeos gravados por Aline mostram que ela filmou as placas das viaturas da delegacia e compartilhou a identificação dos veículos descaracterizados com outras pessoas, visando evitar prisões de integrantes do grupo. Em diligências de campo e utilizando a geolocalização fornecida pelas operadoras de telefonia, os policiais civis identificaram Walisson Matheus Fagundes como o terceiro indivíduo que participou do transporte das drogas junto com Wilton e Lucas Matheus. Walisson compartilhou quarto no Hotel San Conrado com os demais, e fotografias encontradas no celular de Wilton confirmam que os três estavam juntos. Foi verificado que Walisson trocava dezenas de mensagens com outros investigados. No celular de Lucas, foram localizados diálogos entre ele e o investigado Philip, vulgo "Duplex" ou "Dx", claramente relacionados ao tráfico de drogas. Em várias mensagens, Wilton enviava fotografias de grandes quantidades de crack (Relatório n. 183/2024 – ID n. 189326152). Adicionalmente, a embalagem que continha as drogas foi submetida a exame papiloscópico, resultando na identificação das digitais de Macksuel Cavalcante Campelo Gomes no recipiente. As diligências subsequentes revelaram que Lucas Matheus encontrou-se com Sandro em Goiânia/GO, indivíduo com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e com a facção Comando Vermelho. Em análise dos contatos de Philip, descobriu-se que Sandro estava registrado desde 29/03/2023. É notório que Sandro se desloca frequentemente entre o Acre, o Distrito Federal e o Rio Grande do Norte, tendo sido autuado em 20/08/2023 após ser flagrado com drogas. Nos dados telemáticos de Ramon, observou-se que ele oculta os valores gerados por Macksuel, sendo responsável pelas transferências bancárias ordenadas por este. Em uma dessas transações, foram enviados R$ 5.000,00 para Philip. Também foram remetidas grandes quantias para o irmão de Macksuel, o investigado Igor Vinícius. Através dos dados armazenados nas nuvens vinculadas a Philip, localizaram-se diálogos e anotações pertinentes à investigação, confirmando que ele cobra seus devedores e recebe transferências em nome da empresa New Cell, de sua propriedade. Constatou-se nos dados telemáticos de Aline que ela movimenta grandes quantias por ordem de seu marido Carlos Gilvan, sem qualquer justificativa ou razão lícita aparente. Em relação ao investigado Byron, as informações colhidas indicam que ele era responsável pelo transporte de drogas e pela lavagem de dinheiro. Segundo os relatórios policiais, um veículo Fiat/Idea, propriedade de Carlos Gilvan, foi apreendido e subtraído do pátio da 15a DP/PCDF, sendo encontrado pouco depois. Um exame papiloscópico identificou as impressões digitais de Byron no automóvel. A polícia relata que a subtração ocorreu possivelmente devido a um compartimento secreto que continha uma pistola Glock .9mm com seletor de rajadas. Esse incidente soma-se às centenas de mensagens trocadas com outros investigados e a situações suspeitas de entrega de drogas em que Byron foi flagrado. Finalmente, o investigado Luis Henrique trocou várias mensagens com Philip, sendo incluído na segunda quinzena da investigação. Através das ERBs, foi possível verificar que Luis Henrique e Igor Vinícius encontraram-se em Palmas/TO em 27/06/2023, após o qual Luis se deslocou para Porto Alegre/RS sem motivo aparente. Além disso, Luis Henrique constava no caderno de anotações de Philip, junto com outros representados, indicando sua integração ao grupo criminoso. A linha investigativa sugere que Luis Henrique foi responsável por levar um veículo Hyundai/Tucson até a região de fronteira, veículo este que foi apreendido dias depois com 700kg de maconha, sendo conduzido por Wilton na ocasião. Enquanto o veículo se deslocava, conforme comprovado pelas OCRs nas rodovias federais, o terminal celular de Luis Henrique seguia a mesma rota, conforme verificado pela geolocalização de ERBs. Durante esse período, Lucas Henrique trocava diversas mensagens com Philip. Com substrato nesses elementos de prova, foi deflagrada a operação policial, denominada Operação Cruzada. Ao fim das investigações, após a análise de todos os dados telemáticos e documentos já disponíveis, a autoridade policial conseguiu vincular cinco apreensões de droga ao grupo criminoso, ocasião em que indiciou CARLOS, ALINE, PHILIP, LUCAS, MACKSUEL, LUIS HENRIQUE, WILTON e WALISSON como incursos nos arts. 33, caput, 35, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006. Verifica-se, pois, a existência de elementos relevantes indicando a existência de um grupo criminoso que aparentemente possui como membros os ora representados. A periculosidade da liberdade de CARLOS, ALINE, PHILIP, LUCAS, MACKSUEL, LUIS HENRIQUE, WILTON e WALISSON para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como elos importantes do grupo ora investigado. Para além disso, consigne-se que os investigados CARLOS, ALINE, PHILIP, LUCAS, MACKSUEL, LUIS HENRIQUE, WILTON e WALISSON possuem condenações anteriores ou respondem processos pela prática de crimes (IDs n. 198577613, 198577614, 198577615, 198577616, 198577617 e 198577618) de forma que há risco fundado de renitência criminosa. Diante das circunstâncias fáticas expostas, verifica-se que nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se mostra, por ora, suficiente e adequada para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do mesmo código. Assim, é imperativa a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, dada a gravidade das condutas reiteradamente praticadas pelos investigados. Estes demonstram persistir em desafiar o ordenamento jurídico por meio da prática contínua da traficância de entorpecentes, evidenciando uma personalidade voltada para a criminalidade. A justificativa para a prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública (periculum libertatis), baseia-se na probabilidade concreta de reiteração delitiva, e não em uma mera possibilidade. Esta probabilidade é extraída das circunstâncias do crime e dos elementos de informação coletados, que revelam a periculosidade dos envolvidos, marcada por uma ousadia e destemor que exigem uma resposta mais enérgica do judiciário. Tal medida visa inibir a continuidade de suas atividades ilícitas, protegendo o meio social. Ao analisar detidamente os relatórios de investigação policial, observa-se que essas pessoas aparentemente não desempenhavam funções centrais no grupo criminoso. Isso é evidenciado pelo fato de terem sido indiciadas apenas por infração ao artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006. Ademais, cabe destacar que IGOR e RAMON não possuem antecedentes criminais, o que reduz significativamente os riscos associados à manutenção de sua liberdade. Isso porque, analisando detidamente os relatórios de investigação policial, verifica-se que tais pessoas, aparentemente, não desempenhavam funções centrais no grupo criminoso, tanto é que foram indiciados, tão somente, como incursos no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. Some-se a isso o fato de que IGOR e RAMON sequer ostentam antecedentes criminais, não havendo maiores riscos na manutenção do estado de liberdade. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de: (...) 8) WALISSON MATHEUS FAGUNDES VALENTIM, solteiro, natural de Brasília/DF, nascido em 3/12/1997, filho de Alisson Alves Valentim e Marcia Fagundes De Oliveira Silva, portador do CPF 030.656.281-20, RG 3133619 SSP/DF; (...)” Com o pedido de revogação, a Defesa pretende o reexame da situação que ensejou a prisão do requerente. Contudo, como bem pontuado pelo Ministério Público, não trouxe qualquer fato novo ou fundamento apto a desconstituir o entendimento deste Juízo exarado na recente decisão que determinou a custódia preventiva do requerente WALISSON. Destaca-se que a decisão apontou a existência de elementos de informação concretos indicando a atuação de WALISSON como um dos elos importantes do grupo investigado, além de estar entre os investigados que possuem condenações anteriores ou respondem processos criminais. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso do autuado, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, vale salientar que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, tais residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar baseada na condição de genitor de crianças menores de 12 anos é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pelas crianças, o que não ocorreu. 6. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de WALISSON MATHEUS FAGUNDES VALENTIM. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Traslade-se cópia da presente decisão ao PJe n. 0715755-48.2023.8.07.0001. Após, esgotada a prestação jurisdicional, arquivem-se os autos.” (Id. 61242980 – pp. 99/105) (grifo nosso) “(...) Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela defesa do réu WALISSON MATHEUS FAGUNDES VALENTIM, denunciado pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. Assevera a defesa que houve alteração no quadro fático, eis que o único fato imputado pelo Ministério Público em desfavor do acusado seria uma participação isolada no dia 11/07/2023, o que tornaria suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda, que não existem outros elementos que indiquem integração do denunciado com o grupo criminoso, tais como denúncias anônimas, transações financeiras e ostentação de bens de alto valor (ID n. 202620573). É o relatório. Decido. Em decisão proferida em 29 de maio de 2024, foi decretada a prisão preventiva de WALISSON, sendo bem delineados os motivos que justificaram a necessidade da custódia cautelar (ID n. 198577640 do PJe n. 0721030-41.2024.8.07.0001). Posteriormente, no dia 26 de junho de 2024, a necessidade da custódia cautelar foi reafirmada, após pedido de revogação formulado pela defesa (ID n. 201878824). Analisando detidamente os novos argumentos trazidos pela defesa, verifico que não constituem causa suficiente para a revogação da prisão preventiva. Em primeiro lugar, não há que se falar que a participação do réu na associação foi de menor importância. Isso porque, consoante descrito nos relatórios policiais e na denúncia, WALISSON atuava no transporte de carregamentos de substância entorpecente, o que consubstanciava o ponto focal da atuação do grupo criminoso. Com efeito, considerando que a atividade do grupo consistia em adquirir, transportar e difundir os carregamentos de entorpecentes, é possível inferir que a conduta imputada ao acusado WALISSON era de suma importância para a manutenção da atividade ilícita. Por conseguinte, não é possível falar, no presente momento, que não existem outros elementos que indiquem integração de WALISSON com o grupo criminoso. Em simples análise do feito principal, percebe-se que a instrução probatória ainda está em seu início, restando pendente o cumprimento de diversas medidas requeridas pelo Ministério Público, dentre as quais as a quebra do sigilo telemático dos celulares e aparelhos eletrônicos apreendidos. Não é demais dizer que vários dos argumentos defensivos se confundem com o mérito e demandam ampla produção probatória. Logo, presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva e inexistindo elementos que infirmem a decisão judicial proferida há cerca de dez dias, não comporta deferimento o pedido defensivo. No mais, está presente o perigo no estado de liberdade do réu, posto que ostenta duas condenações recentes pelos graves crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo (autos n. 0015540-54.2016.8.07.0003 e 0713734-64.2021.8.07.0003), de forma que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado por WALISSON MATHEUS FAGUNDES VALENTIM. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se.“ (Id. 61242977 – pp. 1/3) (grifo nosso) Em suas razões recursais (Id. 61242971 – pp. 1/14), a parte impetrante informa que: a) “trata-se de inquérito instaurado em 12/04/2024 pela 24a DP/PCDF, visando apurar crimes previstos na Lei de Drogas praticados na área de Ceilândia/DF” (p. 1); b) “no dia 27/05/2024 a Autoridade Policial indiciou o Paciente como incurso nos artigos 33, caput, 35, caput, c/c 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006” (p. 1); c) “na mesma oportunidade, representou pela decretação da sua prisão preventiva e de outros, asseverando ser a custódia cautelar necessária para fazer cessar a atuação do grupo criminoso e resguardar a ordem pública” (p. 2); d) “a d. magistrada da 5a Vara de Entorpecentes do DF acatou a representação da Autoridade Policial e decretou a prisão do Paciente e dos outros investigados para inibir a continuidade de suas atividades ilícitas a salvaguardar a ordem pública” (p. 2); e) “o mandado de prisão restou expedido e foi cumprido em 29/05/2024 “ (p. 2). Relata que requereu a revogação da prisão do paciente à autoridade ora apontada como coatora, porém tal pleito foi indeferido. Noticia que no dia 01/07/2024, o Parquet ofereceu denúncia nos autos principais no 0715755-48.2023.8.07.0001 (Id. 61242979 – pp. 2/10), imputando ao paciente o delito do art. 35, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, o que alterou sobremaneira os elementos valorados avocados para decretar a sua prisão preventiva, bem como para denegar o pedido de liberdade provisória. Destaca que a alegada autoridade coatora não decretou a prisão preventiva dos investigados Igor e Ramon, sob o fundamento de que à época foram iniciados apenas como incurso no art. 35, caput, da Lei no 11.343/06. Argumenta que não estão presentes os requisitos para a constrição cautelar do ora paciente. Discorre a respeito das decisões proferidas pelo juízo de origem, e alega que a autoridade policial somente trouxe a informação de que o paciente estava na companhia dos investigados LUCAS MATHEUS e WILTON no dia 11/07/2023 e que trocava dezenas de mensagens com outros investigados. Destaca que na denúncia foi imputado um único ato ao paciente, qual seja, motorista do Ford/KA no dia 11/07/2023, data em que os investigados LUCAS MATHEUS e WILTON teriam viajado a Goiânia/GO para negociar a aquisição de entorpecentes. Afirma que as diligências ministeriais estão relacionadas ao mérito da causa, e não aos fundamentos para a manutenção da prisão do ora paciente. Enfatiza que as condenações anteriores não se referem ao crime de tráfico de drogas, assim como são anotações por fatos ocorridos nos anos de 2016 e 2021. Defende a imposição de medidas cautelares alternativas da prisão, bem como sustenta que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública. Ao final, requer que: “5.1 - Seja admitida a presente impetração e deferida a liminar para revogar a decisão que manteve a prisão do Paciente, porquanto carente de fundamentação concreta nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP, ordenando a expedição do necessário alvará de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se o caso; 5.2 - Sejam dispensadas as informações, eis que a presente impetração vem aparelhada com as peças suficientes a provar o alegado. 5.3 - Finalmente, espera-se que a ordem seja concedida, confirmando-se a liminar, se houver sido deferida ou, caso contrário, que a douta Turma a conceda para revogar a decisão que manteve a prisão do Paciente, porquanto carente de fundamentação concreta nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP, impondo-lhe, caso necessário, medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Manual de Ritos, ordenando, ao final, a expedição de contramandado e/ou do necessário alvará de soltura, por ser medida de direito de salutar” (p. 14). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, de forma que estou a corroborar com o entendimento do juízo a quo a respeito da necessidade de manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública. Destaco, inicialmente, que o presente feito está afeto à denominada Operação Cavalo de Tróia, desdobramento de outra ação policial que, no ano de 2022, apreendeu grande quantidade de entorpecentes, que foram avaliados em cerca de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), indicando a participação de diversas pessoas na traficância de drogas, tanto no Distrito Federal como em outras partes do território nacional. Nesse cenário, em que pese a argumentação da parte impetrante, observo, em princípio, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em elementos e circunstâncias importantes que demonstram a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Tais elementos, em um juízo perfunctório de cognição, encontram fundamento em uma vasta e complexa investigação policial, já que, em tese, consoante disposto na r. decisão recorrida, o ora paciente atuava no transporte de carregamentos de substância entorpecente, sendo que a conduta imputada a ele era de grande importância para a manutenção da atividade ilícita. Quanto ao fundamento do periculum libertatis, não identifico, de igual maneira, nenhuma omissão ou flagrante ilegalidade na decisão de primeiro grau que justifique imediata intervenção desta Relatora. Na espécie, reitero, ao menos neste juízo sumário de cognição, que o d. Juiz a quo bem fundamentou a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a prisão preventiva na garantia da ordem pública, haja vista a necessidade de interrupção da intensa atividade criminosa exposta por minuciosa investigação policial. Não bastasse, verificou-se no caso concreto que o paciente possui condenações recentes pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, a corroborar a necessidade da prisão preventiva como meio de cessação da reiteração delitiva. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa, trabalho certo e necessidades familiares, não interferem na manutenção da prisão cautelar. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora